Tribunal: TJDFT
Processo: 0003311-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). recurso do ministério público. AUTORIA E MATERIALIDADE não COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE E USO DE DROGAS (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise do conjunto probatório, não é possível comprovar a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, mas tão-somente do ato infracional análogo ao crime de porte e uso de drogas.

2. Recurso conhecido e desprovido.